Tribunal: TJMT
Processo: 1018438-97.2021.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018438-97.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[1/3 de férias, Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 14.749.654/0001-27 (EMBARGANTE), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018438-97.2021.8.11.0015

EMBARGANTE: CITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – REINCIDÊNCIA
ESTABELECIDA DE ACORDO COM O DECRETO ESTADUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 -
A ausência de intimação específica sobre a reincidência durante o trâmite do processo administrativo não configura cerceamento de defesa quando não demonstrado prejuízo efetivo à parte recorrente.

2 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018438-97.2021.8.11.0015

EMBARGANTE: CITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Cita Empreendimentos Imobiliários EIRELI- EPP contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, para manter a decisão monocrática de id. 206147195, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para afastar o alegado cerceamento de defesa no processo administrativo, e consequentemente, determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para analisar os demais fundamentos da petição inicial.

Em suas razões recursais, a agravante afirma que
há previsão específica na norma estadual acerca da reincidência e agravamento da pena. O que não há no Decreto Estadual, conforme salientado pela decisão ID. 206246159, é a necessidade de prévia oitiva, a fim de oportunizar o exercício do contraditório, ao contrário do exposto no Decreto Federal n° 6.514/2008.

Aduz que,
a decisão monocrática contraria o entendimento da própria Administração Pública Estadual, uma vez que o Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso reconhece a necessidade de prévia intimação para apresentar alegações finais quando a instrução processual puder representar prejuízo à parte autuada.

Assevera que,
Noutro sentido, a decisão monocrática destaca que “o cerceamento de defesa apenas encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar imprescindível na demanda e sua ausência configurar supressão ao direito de contraditório e à ampla defesa”. Ora, conforme exposto pelos dispositivos supracitados, tal hipótese é justamente representada nos autos do processo administrativo, sendo que a prévia oitiva acerca de situação agravante, seja por alegações finais ou não, é medida impositiva, que sua inobservância representa violação ao direito de contraditório e à ampla defesa.

Assegura que, houve violação aos artigos 11, § 4°, II, e 122, ambos do Decreto Federal n° 6.514/2008, com redação anterior ao Decreto Federal n° 11.080/2022, cumulados com artigo 47 do Decreto Estadual n° 1.986/2013, artigos 60 e 89 da Lei Estadual n° 7.692, de 1º de julho de 2002, art. 5º, LV, da CF, 70, § 4º, da Lei Federal nº. 9.605/98, art. 98 da Lei Complementar Estadual nº. 38/1995 e artigos 25 e 27, parágrafo único, do Decreto Estadual nº. 1.986/2013, de modo que o presente Agravo Interno deve ser provido para reformar a decisão monocrática, mantendo-se a declaração de nulidade do processo administrativo ambiental.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id. 223160190).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018438-97.2021.8.11.0015

EMBARGANTE: CITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Cita Empreendimentos Imobiliários EIRELI- EPP contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, para manter a decisão monocrática de id. 206147195, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para afastar o alegado cerceamento de defesa no processo administrativo, e consequentemente, determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para analisar os demais fundamentos da petição inicial.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão monocrática que deu provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso:

[...].
Analisando os autos do processo administrativo nº 635440/2018, de 10-12-2018, verifica-se que a apelada foi autuada pela prática das infrações administrativas previstas nos artigos 52 e 66 do Decreto Federal nº. 6.514/2018, conforme descrito no Auto de Infração nº. 160169.

Após o decorrer do processo administrativo, foi proferida a decisão nº 149/SGPA/SEMA/2020, a qual concluiu pela homologação parcial do Auto de Infração retro mencionado, para fixar a multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare de área passível de exploração desmatada sem autorização (R$ 1.000,00 x 50,239 hectares), que resultou no valor de R$ 50.239,00 (cinquenta mil duzentos e trinta e nove reais), com fulcro no artigo 52 do Decreto Federal nº. 6.514/2008, sendo que, em decorrência da reincidência específica, a multa foi majorada para R$ 150.717,00 (cento e cinquenta mil, setecentos e dezessete reais).

Também foi fixada multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por instalar atividade de parcelamento do solo sem autorização do órgão ambiental, com fulcro no artigo 66 do Decreto Federal n. 6.514/2008, sendo que, em decorrência da reincidência genérica, a multa foi majorada para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A mencionada reincidência foi atestada pela certidão de id. 177946537 – pág. 68, a qual citou a existência de Auto de Infração nº 159602, de 15-12-2016.

Após o trânsito em julgado da decisão administrativa, a autora/apelada ajuizou a ação de origem, pugnando pela anulação da mencionada multa, diante da inobservância do contraditório e ampla defesa para se manifestar quanto a certidão de reincidência retro mencionada, bem como diante da incompetência da autoridade que homologou a decisão administrativa.

Pois bem.

Não obstante seja vedado ao Judiciário imiscuir-se na análise do mérito dos atos administrativos, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF), assegura o controle da legalidade de tais atos.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. DANO MORAL. 1. Ao Poder Judiciário cabe examinar a legalidade formal do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), não havendo possibilidade de ingressar no exame do mérito do ato administrativo. 2. O excesso de prazo para a conclusão do PAD somente enseja nulidade se configurado prejuízo à defesa, o que não se apresenta no caso. Precedentes. Estatuto que não prevê a necessidade de que a comissão seja composta por servidores estáveis. 3. A nulidade da aplicação de pena de advertência, por violação ao contraditório e à ampla defesa, enseja mácula no presente procedimento administrativo, pois aquela serviu de fundamento para a aplicação de suspensão no PAD ora debatido. 4 (...) APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70079831749, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 27-03-2019).

No caso, o Apelante sustenta que não houve majoração da multa pela modificação da capitulação legal, ou por entendimento da autoridade julgadora, ou seja, a majoração da reincidência específica
não
é originária da discricionariedade da autoridade julgadora (conforme previsto no
caput
do art. 27 do Decreto 1.986/2013), mas sim da própria imposição legal (art. 34).

Continua arguindo que,
Não houve, outrossim, fato novo que imponha a intimação da autuada para manifestação, mas apenas a aplicação da norma que prevê a majoração da multa em caso de reincidência.

Analisando melhor a matéria e apesar de ter proferido decisões em sentido contrário, revejo o meu entendimento quanto a ausência de vícios na decisão administrativa proferida pela autoridade competente já que de acordo com o artigo 34 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, vigente na época da tramitação do processo administrativo, não havendo que se falar em descumprimento dos artigos 24 e 27 do mesmo decreto.

A propósito, confira-se a disposição legal dos mencionados artigos:

CAPÍTULO III

DO PROCEDIMENTO DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Secção I

Da Instrução Probatória

[...].

Art. 24. Quando na instrução processual forem produzidos fatos ou provas novas pela Administração, o autuado deverá ser intimado, nos termos deste decreto, para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

[...].

Secção II

Do julgamento do Auto de Infração

[...].

Art. 27. A decisão da autoridade julgadora não se vincula às sanções aplicadas pelo agente autuante, ou ao valor da multa, podendo, em decisão motivada, de ofício ou a requerimento do interessado, minorar, manter ou majorar o seu valor, respeitados os limites estabelecidos na legislação ambiental.

Parágrafo único. Nos casos de agravamento da penalidade, o autuado deverá ser intimado nos termos deste decreto, antes da respectiva decisão, para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias.

[...].

Seção IV

Art. 34. Constitui reincidência a prática de nova infração ambiental cometida pelo mesmo agente no período de 3 (três) anos, contados da lavratura de Auto de Infração anteriormente confirmado em julgamento, sendo classificada como:

I - específica: cometimento de infração da mesma natureza; ou

II - genérica: o cometimento de infração ambiental de natureza diversa.

Parágrafo único. No caso de reincidência específica ou genérica, a multa a ser imposta pela prática da nova infração terá seu valor aumentado ao triplo e ao dobro, respectivamente.

[...].

Lendo os artigos alhures mencionados, conclui-se que o artigo 27,
caput
, estabelece que a autoridade julgadora não se vincula às sanções aplicadas pelo agente de fiscalização, ou ao valor da multa, podendo, em decisão motivada, majorá-lo. Ocorre que, este dispositivo só é aplicável na hipótese em que a majoração do valor da multa imposta se deu na hipótese prevista no
caput
, qual seja, quando a autoridade julgadora, diante de sua discricionariedade motivada, aumenta o valor da multa atribuída à conduta praticada pelo autuado dentro dos parâmetros legais estabelecidos.

Desse modo, a majoração aqui contestada não ocorreu da discricionariedade da autoridade administrativa em relação ao auto de infração lavrado pelo agente de fiscalização, mas da própria imposição legal contida no artigo 34, que, ao contrário do Decreto Federal nº. 6.514/08 não prevê a possibilidade de notificação do autuado para manifestar sobre o agravamento da multa, quando constatada a existência de decisão condenatória irrecorrível anterior.

Além disso, ao contrário do sustentado pela apelada, não há fato novo que imponha a intimação da autuada para manifestação, nos termos do artigo 24 do decreto estadual, principalmente porque em nenhum momento a apelada/autora sustentou o desconhecimento da reincidência.

Portanto, a sentença merece ser reformada para afastar o cerceamento de defesa no processo administrativo.

Por fim, verifico que a autora alegou na inicial tanto a ocorrência do cerceamento de defesa no processo administrativo quanto a incompetência da autoridade administrativa, restando a sentença omissa em relação ao segundo argumento.

De todo modo, no presente caso, não é possível passar de imediato o julgamento da lide, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.013 do CPC.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para afastar o alegado cerceamento de defesa no processo administrativo, e consequentemente, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para analisar os demais fundamentos da petição inicial.

[...].

Opostos embargos de declaração pela ora agravante, estes foram rejeitados nos seguintes termos:

[...].
Razão não assiste à Embargante.

Isso porque, as razões recursais demonstram o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença que declarou a nulidade dos atos administrativos praticados no Processo Administrativo nº 635440/2018, após a certidão de agravamento às fls. 66, em especial da decisão administrativa nº. 149/SGPA/SEMA/2020, de modo que, não há vício algum a ser analisado ou saneado neste momento, até porque a mera discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material.

Ao contrário do afirmado pela embargante não há que se falar em aplicação subsidiária do art. 11, §4°, II, do Decreto Federal n° 6.514/2008, cumulado com art. 47 do Decreto Estadual n° 1.986/2013, bem como dos arts. 60 e 89 da Lei Estadual n° 7.692/2002, uma vez que, conforme consignado na decisão recorrida o Decreto Estadual nº. 1.986/2013, vigente na época, prevê o instituto da reincidência e a possibilidade de agravamento da pena.

De outro giro, quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente da falta de intimação acerca da circunstância agravante da reincidência, não foi evidenciado prejuízo efetivo à defesa no processo administrativo, uma vez que a parte recorrente deixou de apresentar os documentos com os quais pretendia impugnar a aplicação da reincidência, principalmente pelo fato de que, quando acostada a decisão de reincidência ou quando proferida a decisão administrativa no processo aqui questionado, a embargante já tinha conhecimento do julgamento a anterior, diante da publicação no Diário Oficial.

Mister consignar que o cerceamento de defesa apenas encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar imprescindível na demanda e sua ausência configurar supressão ao direito de contraditório e à ampla defesa, em manifesto desrespeito ao devido processo legal, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ATO ADMINISTRATIVO – TERMO DE EMBARGO E AUTO DE INFRAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA LEI DE REGÊNCIA –ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA –RECURSO PROVIDO.
1. Não havendo demonstrado prejuízo efetivo a sua defesa no processo administrativo, com a apresentação de impugnação não há que se falar em cerceamento de defesa.
2. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 371, I, do CPC/15) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente. 3. Apelo provido e sentença retificada.

(TJ-MT - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1011205-49.2021.8.11.0015, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2024). [Destaquei].

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA COM REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL – APLICAÇÃO DE PENALIDADE PELA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA/MT) – COMPETÊNCIA DO AUTUADOR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO – DEVER DE MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA MULTA – MANTIDO – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE POSTURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL – PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO – LEGITIMIDADE DA PENALIDADE APLICADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11º, do CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.A SEMA é um órgão da Administração Pública estadual destinado à defesa do meio ambiente, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas, nos termos da legislação ambiental vigente.

2. A lavratura do auto de infração é legítima quando realizada por analista ambiental investido em cargo público, conforme previsão expressa na legislação pertinente, não havendo necessidade e atuação conjunta entre agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente e da Polícia Militar especializada para a lavratura do auto de infração.

2. Além disso, não há que se falar em ausência de fundamentação, uma vez que a decisão administrativa impugnada apresenta relatório dos fatos e o respectivo enquadramento legal, bem como a natureza e a gradação da pena.

3. A multa aplicada pela SEMA tem característica de sanção administrativa, a ser aplicada às pessoas físicas e/ou jurídicas que infringem os dispositivos do Código de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso e do Código de Defesa do Meio Ambiente, em detrimento da coletividade, com o propósito de dissuadir a reincidência de outras infrações ambientais.

4. Assim, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

5. A ausência de intimação específica sobre a reincidência durante o trâmite do processo administrativo não configura cerceamento de defesa quando não demonstrado prejuízo efetivo à parte recorrente.

6. Outrossim, o Código de Postura do Município de Barra do Garças restringe-se às medidas de polícia administrativa municipais, não abrangendo os procedimentos de fiscalização ambiental conduzidos pelo órgão ambiental estadual (SEMA/MT). Assim, a autuação efetuada pelo referido órgão no exercício de suas competências específicas relacionadas à proteção ambiental não está sujeita às disposições do mencionado Código Municipal.

7. A responsabilização por danos ambientais pode ocorrer tanto no âmbito administrativo quanto judicial, sendo instâncias independentes entre si. O princípio da responsabilidade objetiva estabelece que aquele que causa danos ao meio ambiente deve responder por suas ações ou omissões, independentemente da existência de dolo ou culpa. Portanto, mesmo após a celebração de Termo de Compromisso, cabe à Administração a obrigação de investigar e, se for o caso, aplicar as sanções administrativas cabíveis pelas infrações ambientais.

8. Ademais, a falta de comprovação do cumprimento da obrigação estabelecida pela notificação n.°135229, referente à apresentação do projeto de contenção solicitado, reforça a legitimidade da aplicação da penalidade pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

9. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1033323-38.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024). [Destaquei].

Assim, diante da documentação apresentada, não há indícios de que a ausência de intimação quanto à reincidência tenha prejudicado efetivamente a defesa da parte recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ – 4ª Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi – j. 3/5/2016 - DJe de 12/5/2016).

E já decidiu também que os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador” (STJ – 2ª Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS EDcl no AgInt nos ED em AREsp 2016/0220161-6 – Rel. Ministra Nancy Andrighi – j. 13-12-2017 – DJe do dia 15-12-2017).

Desse modo, se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por Cita Empreendimentos Imobiliários Eireli – EPP.

[...].

Pois bem.

Conforme assinalado na decisão agravada,
não há que se falar em aplicação subsidiária do art. 11, §4°, II, do Decreto Federal n° 6.514/2008, cumulado com art. 47 do Decreto Estadual n° 1.986/2013, bem como dos arts. 60 e 89 da Lei Estadual n° 7.692/2002, uma vez que, o artigo 34 do Decreto Estadual nº. 1.986/2013, vigente na época, prevê o instituto da reincidência e a possibilidade de aumento da pena ao triplo (reincidência específica) e ao dobro (reincidência genérica).

Nesse aspecto, a agravante da reincidência se mostrou substancial e devidamente justificada, principalmente porque decorreu de imposição legal.

Além disso, quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente da falta de intimação acerca da circunstância agravante da reincidência, não foi evidenciado prejuízo efetivo à defesa no processo administrativo, uma vez que a parte recorrente deixou de apresentar os documentos com os quais pretendia impugnar a aplicação da reincidência.

Assim, no caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024